Tribunal: TJMT
Processo: 1026305-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026305-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – ANÁLISE DOS LAUDOS ARROLADOS À INICIAL -

DOCUMENTOS DESPROVIDOS DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da
qualificação
técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são
inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos
,
não comporta qualquer reforma a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10
a Vara Cível de Cuiabá
, que nos autos da ação regressiva que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedente a pretensão, condenando a seguradora ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a seguradora sustenta que os documentos que arrolou são suficientes à demonstração do nexo de causalidade, pois arrolou aos autos os processos de sinistros e seus efetivos pagamentos, além das vistorias técnicas que confirmam a ocorrência do dano elétrico. Destaca a responsabilidade objetiva da concessionária, que somente pode se eximir quando comprovar a inexistência do nexo de causalidade, formulando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 241076711).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mapfre Seguros Gerais S.A.
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos materiais contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados
Carolina Simplicio D. Gongora, Lucas Antonio Puerari, Adriano Sifronio da Silva e Jose Pedro Martins,
arcou

com despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 10.234,89 (dez mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos dos segurados.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou improcedente a pretensão, condenando a seguradora ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a seguradora sustenta que os documentos que arrolou são suficientes à demonstração do nexo de causalidade, pois arrolou aos autos os processos de sinistros e seus efetivos pagamentos, além das vistorias técnicas que confirmam a ocorrência do dano elétrico. Destaca a responsabilidade objetiva da concessionária, que somente pode se eximir quando comprovar a inexistência do nexo de causalidade, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem.

Resta incontroverso que
Carolina Simplicio D. Gongora, Lucas Antonio Puerari, Adriano Sifronio da Silva e Jose Pedro Martins
são beneficiários de seguros administrados pela apelante, que abrange a cobertura de danos elétricos.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 10.234,89 (dez mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
ao segurado, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com os pagamentos da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelante pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos das
qualificações
técnicas dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados.

Tenho que o
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, a despeito das alegações da apelante, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, os laudos colacionados nos id. 241076247, 241076653, 241076659, 241076665 são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, o referido documento atesta os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% do valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024